Tribunal: STF
Processo: RHC 242884
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegada nulidade da sentença de pronúncia. Superveniente condenação pelo tribunal do júri. Prejudicialidade. Pretendidas absolvição e revogação da custódia por ausência de provas idôneas. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.